Tribunal: TJMT
Processo: 0021528-04.2011.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 0021528-04.2011.8.11.0041
APELANTE: ELIO PEDRO DE AZEVEDO
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ELIO PEDRO DE AZEVEDO assistido pela DEFENSORIA PUBLICA ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Previdenciária n.o 0021528 04 2011 811 0041, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso II, do Código de Processo Civil.
Sem custas e honorários.
Recorre o autor assistido pela DEFENSORIA PUBLICA ESTADUAL defendendo que a r. sentença violou o princípio do contraditório e da ampla defesa, em face da ausência de devolução do mandado de intimação pelo oficial de Justiça, alegando que mais uma vez a parte autora não foi validamente intimada para comparecer a perícia médica.
Alega que várias vezes a parte autora foi intimada no endereço diverso do informado na petição juntada pela Defensoria Pública.
Ao final, requer a reforma da sentença para determinar o prosseguimento do feito, com a redesignação da perícia médica e a efetiva intimação da parte autora.
Sem contrarrazões (id. 31278995).
A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse a justificar a emissão de parecer (id. 32318956).
É o relatório.
Decido.
O recurso visa a reforma da sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso II, do Código de Processo Civil.
Inicialmente, insta salientar, que a referida ação previdenciária foi ajuizada por ELIO PEDRO DE AZEVEDO assistido pela Defensoria Publica Estadual em face do Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS visando a concessão de auxílio-acidente, oriunda de lesão na coluna vertebral.
Contudo, o magistrado "a quo", julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso II, do Código de Processo Civil, sob os seguintes fundamentos:
[..] Constato pela manifestação do Perito Judicial Dr. Joao Leopoldo Baçan de fls. 106 e 111, que a Parte Requerente, apesar de intimada a fl. 109, não compareceu por duas vezes a perícia no dia e hora determinados pelo juízo. Deste modo, entendo demonstrado que a Parte Requerente, deliberadamente, não promoveu os atos e as diligências que lhe incumbiam, consoante a obrigação imposta pela decisão de fl. 102, não restando alternativa senão a extinção do feito, nos termos do artigo 485, III, do CPC/15. Pelo exposto, JULGO E DECLARO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil..[...]
Dessa sentença, o Apelante apela, sustentando afronta o princípio do contraditório e da ampla defesa, em face da extinção do processo sem a devida intimação da parte autora no endereço correto para a realização da sua perícia médica que é um instrumento necessário para a constatação da incapacidade do segurado, não obstante, tenha informado o novo endereço.
Denota-se que a perícia médica foi marcada para o dia 10.04.2017 as 10h20m, contudo, o Apelante não foi intimado, pois mesmo apresentando comprovante do novo endereço, o MANDADO foi expedido com endereço diverso (id. 31278955).
Ato seguinte, houve a juntada de correspondência devolvida no endereço indicado pela parte autora para a realização da perícia, como NÃO PROCURADO (id.31278955).
A diligência deveria ter sido enviada através de Carta Precatória que tem a finalidade de criar uma ponte entre juízes de diferentes jurisdições, com a finalidade de que um deles solicite ao outro que tome uma ação necessária, que está fora da jurisdição do requerente, para o andamento de um processo, nos termos do artigo 261 do CPC.
Nesse sentido:
“RECURSO DE APELAÇÃO - RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE A NÃO INTIMAÇÃO DA PARTE PARA COMPARECER A REALIZAÇÃO DA PERÍCA JUDICIAL – CARACTERIZADO – EVIDENTE PREJUÍZO A PARTE RÉ – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 5o, INCISO LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PRELIMINAR ACOLHIDA – PREJUDICADA A ANÁLISE DO MÉRITO - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.A prova pericial deve ser segura, exata, conclusiva, no intuito de dirimir as dúvidas das partes.É nula a perícia produzida sem intimação das partes quanto ao dia e local de realização da prova, transformando o julgamento em diligência para que seja realizada uma nova perícia, por ferir o direito ao contraditório e ampla defesa.(N.U 0003596-34.2004.8.11.0013, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/04/2017, Publicado no DJE 11/04/2017)”
Convém ressaltar que "A realização de perícia médica é procedimento indispensável para a comprovação da incapacidade do segurado que pretende benefício previdenciário de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez. (N.U 0016986-11.2009.8.11.0041, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/11/2016, publicado no DJE 14/11/2016)”.
Desta forma, restando inconteste a ausência de intimação do autor, por desídia do Poder Judiciário, que por duas oportunidades, equivocou-se no endereçamento do autor ora Apelante, mister se faz o acolhimento recursal.
Assim, o ato de chamamento do autor deverá ocorrer no seguinte endereço: Rua LH LJ 30, SN, PT 31, GB 03, LOTE 171, zona rural, cidade de Machadinho D Oeste- RO.
Com essas considerações DOU PROVIMENTO ao recurso do autor assistido pela Defensoria Pública Estadual para determinar o prosseguimento do feito, com a redesignação de nova perícia médica, com fulcro no artigo 932, do CPC.
Intimem-se.
Cumpra-se
Cuiabá/MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora